Tribunal: STF
Processo: RHC 114968
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM TESE VÁLIDOS. ORDEM DESPROVIDA.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010; RHC 95864, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/09/2008, HC 80822, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 12/06/2001; HC 72992, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995).



    2. In casu, as instâncias ordinárias motivaram de modo suficiente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos, tendo em vista, especialmente, (i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa folha criminal referida na sentença, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte.



    3. Ordem de habeas corpus desprovida.